Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003164-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), JUIZ VARA CRIMINAL PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ADALTON CARLOS DA SILVA - CPF: 121.582.388-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), VANDERSON FELIPE DOS SANTOS AMORIM - CPF: 044.491.031-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0001-27 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) -
PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE
– ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVODA –
POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA PARA O
QUANTUM
DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, NOS TERMOS DO ART. 326 DO CPP – PAGAMENTO EFETUADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A fiança possui natureza acautela
tó
ria, detendo caráter educativo ao individuo, devendo
o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo
a
não i
nviabilizar ao acusado o alcance da liberdade
.

2. Verificada a impossibilidade do paciente em prestar a fiança no valor arbitrado, torna-se necessário a read
equação da medida
,
conforme
as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado
,
nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
impetrado em favor do paciente
ADALTON CARLOS DA SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal De Primavera Do Leste/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de feverei
ro de 2024
, no Autos de Prisão em Flagrante n.
1001059-72.2024.8.11.0037
, na cidade de
Primavera Do Leste
/MT, pela suposta prática do delito tipificado no art
. 155, § 4o, inciso IV, e § 4o-B, do CP
, tendo sido homologado o flagrante e concedida a liberdade provisória durante a audiência de custódia, mediante
a
o pagamento de fiança
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
impetrante sustentou, que o Paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do valor arbitrado
, visto sua situação de
hipossuficiência
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, dispensando a fiança imposta como condição à liberdade provisória, até julgamento final deste
writ
.

No mérito, pleiteou para que seja concedida a ordem em favor do paciente.

O pedido de liminar foi deferido
parcialmente

pelo Desembargador plantonista
Gilberto
Giraldelli

(ID n.
202200662
)
, tão somente para reduzir o valor da caução estipulada pelo juízo singular
.

O Juízo singular prestou informações (ID n. 210389697).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
opinou pela ratificação da liminar e concessão em definitivo da ordem
(ID n. 211248650).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o paciente
Adalton Carlos Da Silva

foi preso, em flagrante delito, no dia
08/02/2024
, pela prática, em tese, do crime de
furt
o (art.
155, § 4o, inciso IV
do Código Penal).

Realizada a audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no importe valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Vejamos excerto da decisão:

“
Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA aos autuados VANDERSON FELIPE DOS SANTOS AMORIM e
ADALTON CARLOS DA SILVA, mediante o pagamento de fiança o qual fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autuado, com fulcro no artigo 310, III, e no artigo 350, ambos do Código de Processo Penal e, ainda, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) Manutenção do endereço atualizado nos autos; b) Proibição de acesso e
frequência
a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP; c) Proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização do juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias; d) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais e; e) Não cometer outro crime.
. (Id.
202192197
)”

R
essalto
que a
fiança possui natureza de medida
cautelar
e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco
,
ser dispensad
o
,
se ele puder arcar
com a quantia imposta, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo
acusado
.

Para contextualizar, o artigo 326 do Código de Processo Penal, estabelece que:

“Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração
a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.”

No entanto
, existem situações em que, o Juízo singular acaba por
estipular a fiança em valor não suportado pelo acusado, impossibilitando-o de efetuar o pagamento
do valor
e,
consequentemente
, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Extrai
dos autos
,
que o Juízo singular concedeu ao paciente
a liberdade provisória mediante ao pagamento de
fiança por não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum
libertatis
.

Quanto à questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão-somente pelo não recolhimento da fiança, especialmente, quando o juízo de primeiro grau fixa medidas diversas da prisão,
in
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE FIANÇA. AGRAVADO QUE PERMANECEU PRESO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MPF. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Exsurge dos autos, que o paciente permaneceu preso por não dispor de recursos financeiros para quitar a fiança arbitrada.

Perante a autoridade policial, o paciente afirmou que
é motorista
, recebendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme se observa do termo de interrogatório de id. 202192197 - pág. 45/47, de modo que o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades financeiras, o que,
consequentemente
, estava a restringir a sua liberdade de ir e vir.

Sem mais delongas, considero a exoneração vindicada como provid
ê
ncia não recomendada, ante o caráter educativo que ostenta e, também
diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional
, especialmente, considerando que o paciente recebe o valor de R$ 4.000,00 e estando
defendido por Advogado particular
.

Por outro
lado, ressai
dos autos, de forma duvidosa, a precariedade da situação financeira do beneficiário do
writ
, a
inviabilizar o
pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo
inicial
a título de fiança
.

Desta feita, tendo em conta que “
O Código de Processo Penal determina que, para a fixação da fiança, sejam levadas em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.
” (HC n. 476.465/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019,
DJe
de 8/3/2019), consoante já adiantado por ocasião da análise do pedido de liminar, entendo por justa e adequada a fixação da fiança no valor referente a
01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO
.

Isto posto, levando em consideração os parâmetros do art. 326, do Código de Processo Penal, ratificando a decisão liminar, reduzo o valor da caução outrora arbitrada, fixando-a em R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais)
,
montante que, consoante noticiado pel
o Juízo singular
em seus informes (ID
202200689
), já foi devidamente quitado pelo paciente, com a
consequente
expedição de alvará de soltura em favor
do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

a medida liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
,
para reduzir a fiança arbitrada
a
ADALTON CARLOS DA SILVA
para o
quantum
de R$
1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais)
, com fulcro no art. 326, do CPP,
mantidas as medidas cautelares fixadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024